Tribunal: TJSP
Processo: 1020465-22.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de procedência. Inconformismo do advogado do requerente em relação ao valor dos honorários sucumbenciais.
Honorários fixados por equidade em R$ 500,00.
Pedido de aplicação do parâmetro fixado pela Tabela da OAB (R$ 5.203,07), nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.
Valor exagerado por se tratar de causa simples. A Tabela da OAB tem natureza

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de procedência. Inconformismo do advogado do requerente em relação ao valor dos honorários sucumbenciais.
Honorários fixados por equidade em R$ 500,00.
Pedido de aplicação do parâmetro fixado pela Tabela da OAB (R$ 5.203,07), nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.
Valor exagerado por se tratar de causa simples. A Tabela da OAB tem natureza meramente informativa e, por isso, não pode vincular o Juízo. O art. 85, § 8o-A, do CPC deve ser interpretado de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. Aumento da verba honorária para R$ 1.500,00.
Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.